Tribunal: TJMT
Processo: 1023550-87.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1023550-87.2024.8.11.0000
EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR, AMEAÇA E INJÚRIA. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a fim de garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima.
2. Fatos relevantes: (i) paciente preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de lesão corporal contra a mulher, injúria e ameaça; (ii) paciente que responde a uma única ação penal por crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica praticado, em tese, há quase 02 (dois) anos.
3. Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão incluem: (i) saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva; (ii) saber se a existência de uma única ação penal, por fato supostamente praticado há quase dois anos, elide os demais predicados pessoais do paciente e, por conseguinte, autoriza a prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal substituem a prisão preventiva quando suficientes para acautelar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, visto que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade como regra.
6. A existência de uma única ação penal em curso por delito de lesão corporal em contexto de violência, praticado há quase dois anos, não se mostra suficiente para, por si só, justificar a imposição da prisão preventiva para assegurar a ordem pública.
7. Havendo predicados pessoais favoráveis a favor do paciente, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes e adequadas para assegurar a integridade física e psicológica da vítima e, consequentemente, a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem de habeas corpus concedida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, 282, § 6o, 312, 319, 648, I; CP, 129, § 9o, 140 e 147.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 540.136/SP; TJMT, HC n. 1022529-76.2024.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023550-87.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CICERO OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 032.024.063-02 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IRENE ALVES DE ANDRADE - CPF: 048.488.711-40 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR, AMEAÇA E INJÚRIA. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a fim de garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de lesão corporal contra a mulher, injúria e ameaça;
(ii)
paciente que responde a uma única ação penal por crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica praticado, em tese, há quase 02 (dois) anos.

3. Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem:
(i)
saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(ii)
saber se a existência de uma única ação penal, por fato supostamente praticado há quase dois anos, elide os demais predicados pessoais do paciente e, por conseguinte, autoriza a prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal substituem a prisão preventiva quando suficientes para acautelar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, visto que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade como regra.

6. A existência de uma única ação penal em curso por delito de lesão corporal em contexto de violência, praticado há quase dois anos, não se mostra suficiente para, por si só, justificar a imposição da prisão preventiva para assegurar a ordem pública.

7. Havendo predicados pessoais favoráveis a favor do paciente, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes e adequadas para assegurar a integridade física e psicológica da vítima e, consequentemente, a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
concedida.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, 282, § 6o, 312, 319, 648, I; CP, 129, § 9o, 140 e 147.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 540.136/SP; TJMT, HC n. 1022529-76.2024.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, nos termos do artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Cicero Oliveira Almeida
em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva.

Extrai-se dos autos que o paciente, na data de 22/agosto/2024, foi preso em flagrante pela prática dos delitos de lesão corporal, injúria e ameaça, os quais teriam sido cometidos contra a sua ex-companheira.

Irresignada, a impetrante sustenta que a liberdade do paciente não oferece riscos à vítima. Ademais, suscita que a imposição da custódia cautelar é desproporcional, pois, em caso de condenação, o regime será diverso do fechado.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a sua substituição por medidas menos gravosas.

A liminar foi
indeferida
(id. 235415171).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 236035665).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem
, em vista da necessidade da prisão preventiva para assegurar a tutela da ordem pública (id.

240777659).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

A impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos para a medida segregatícia.

Conforme o depoimento da vítima, na data dos fatos, o paciente teria ido até a sua residência, pedindo para dormir no local, o que foi negado pela ofendida, de modo que “
o suspeito lhe pegou pelos braços e lhe sacudiu e lhe jogou contra a parede”
(id. 234914657, p. 17).

Além disso, o paciente teria proferido ofensas contra a sua ex-companheira, dizendo que a ofendida é
“‘biscate’, ‘prostituta’, ‘não vale nada’, não presta pra mim’, ‘se eu te pegar com algum homem, vou lhe matar’
”.

A vítima afirmou, ainda, que o paciente lhe persegue na rua, igreja e supermercado.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva, nos termos a seguir:

[...] “Pertinente a anotação do(s) seguinte(s) Enunciados da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, no intuito de orientar a decisão deste Juízo. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.
O risco de REITERAÇÃO DELITIVA, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
. Passo à análise do fummus comissi delicti e do periculum libertatis em relação à parte custodiada [...] Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal, conforme se extrai do feito, este demonstra não possuir controle de suas condutas e emoções, agindo sem qualquer receio da atuação estatal. Ante o exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP, CONVERTO a prisão flagrancial em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao(s) custodiado(s) CÍCERO OLIVEIRA ALMEIDA” [...]
(id. 234914657, p. 50).

Pois bem. Analisando detidamente os elementos coligidos nesta impetração, observo a existência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, em especial diante da possibilidade de tutelar a ordem pública, no caso concreto, com medidas cautelares menos gravosas.

Isso porque, a despeito de o paciente possuir uma ação penal em curso pelo delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica, este crime teria sido praticado há, aproximadamente, 02 (dois) anos, lapso temporal o qual se mostra extenso para, por si só, evidenciar risco de reiteração delitiva capaz de ensejar a aplicação da medida extrema, sobretudo quando se observa a existência de bons predicados pessoais em favor do paciente, que é tecnicamente primário, possui residência fixa e ocupação lícita.

Ademais, a lesão corporal que ensejou a medida constritiva foi classificada pelo Ministério Público como de grau leve, o que igual aponta a desnecessidade da prisão preventiva neste momento.

Nesse contexto, convém destacar que, nos casos de violência doméstica contra a mulher, a pertinência da custódia preventiva exige apurada análise das circunstâncias individuais, guiada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem perder de vista os propósitos de proteção da Lei Maria da Penha.

Na espécie, o paciente está preso desde 22/agosto/2024 e, a despeito de reprovável conduta imputada, não foi demonstrada gravidade superior à do ilícito em si, de modo que a segregação preventiva não guarda a devida proporcionalidade com o fato.

Ressalta-se que não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal.

Conforme reiterados julgados da Quarta Câmara Criminal, a prisão preventiva é medida excepcional, reservada apenas às situações em que as demais medidas cautelares se mostrarem inadequadas ou insuficientes para atender a necessidade de se precatar os fins do processo ou a incolumidade social (HC 1022529-76.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, Relator Des. Pedro Sakamoto, julgado em 03/09/2024).

Nessa linha de intelecção, à luz dos princípios da proporcionalidade e adequação, ínsitos à cautelaridade (CPP, art. 282, II), a imposição de medidas menos gravosas ao paciente se mostra suficiente para preservar a ordem pública.

Nesse mesmo sentido:

“[...] o constrangimento ilegal é verificado. Apesar de o decreto prisional mencionar a reiteração do paciente, não se infere daí, tout court, periculosidade hábil a justificar a imposição da medida cautelar mais gravosa. Assim, as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão a serem fixadas pelo Juízo singular. [...]”
(STJ, HC 540.136/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 09/12/2019).

Assim, em consonância com o entendimento do doutrinador Aury Lopes Junior, “
a medida alternativa somente deverá ser utilizada quando cabível a prisão preventiva, mas, em razão da proporcionalidade, houver outra restrição menos onerosa que sirva para tutelar aquela situação. [...] As medidas cautelares diversas da prisão devem priorizar o caráter substitutivo, ou seja, como alternativas à prisão cautelar, reservando a prisão preventiva como último instrumento a ser utilizado
” (Lopes Jr., Aury. Direito Processual Penal. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2023. p. 86).

Mormente, em que pese o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela denegação da ordem, sob o argumento de que é necessário garantir a ordem pública mediante a manutenção da prisão preventiva, em vista do risco de reiteração delitiva, verifica-se que, em razão da presença de bons predicados pessoais e da possibilidade de assegurar a integridade física e psicológica a partir de medidas menos gravosas, as cautelares diversas são suficientes e adequadas para a tutela pretendida.

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial,
concedo a ordem de
habeas corpus
para substituir a prisão preventiva do paciente
Cícero Oliveira Almeida
pelas seguintes medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal:
(i)
proibição de contatar a vítima e testemunhas;
(ii)
obrigação de manter o endereço atualizado;
(iii)
obrigação de comparecer a todos os atos processuais;
(iv)
comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar as suas atividades;
(v)
monitoramento eletrônico pelo prazo de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado a critério do Juízo singular;
(vi)
outras definidas pelo Juízo de origem.

Outrossim, deve o Juízo de origem
expedir o alvará de soltura
, se por outro motivo o paciente não estiver preso, consignando a
advertência
de que o descumprimento das medidas cautelares impostas pode resultar na decretação da prisão preventiva, bem como
notificar a vítima
, na forma do artigo 21 da Lei n. 11.340/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024